Tribunal: TJPA
Processo: 0800888-30.2019.8.14.0025
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800888-30.2019.8.14.0025

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

RECORRIDO: ADELSON DO NASCIMENTO LIMA JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste no reexame da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Itupiranga proceda o pagamento do pagamento de adicional de escolaridade no percentual de 20% do vencimento base em favor do Autor.

2. O art. 29, § 4º, da Lei Municipal nº 130/2014 garante o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior.

3. O Sentenciado/Autor comprova o preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação, uma vez que apresenta diploma de graduação de nível superior Licenciatura em Matemática, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação.

4. Estando preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação municipal, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento do adicional de escolaridade.

5.
Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (Processo nº
0800888-30.2019.8.14.0025
) diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por ADELSON DO NASCIMENTO LIMA JUNIOR contra o MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA.

Na petição inicial, o Autor aduziu, em síntese, que foi aprovado no concurso do Município de Itupiranga, nomeado em 06/08/2016, através da Portaria nº 339/16 para exercer o Cargo de Professor de Matemática – Zona Rural. Em 29/12/2017, concluiu um curso de Pós – Graduação em Ensino de Matemática.

Afirmou que realizou pedido administrativo para o recebimento de gratificação de nível superior no dia 16/10/2018, porém, foi informado pela Secretaria Municipal de Educação que, naquele momento, o pagamento não seria realizado, pois o Município estaria realizando o pagamento dos servidores que primeiro requereram o pedido de gratificação, porém não houve negativa ou justificativa formal, além de ter sido informado que não receberia os valores retroativos.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para:

I – CONDENAR o Município de Itupiranga/PA a pagar ao requerente os valores retroativos a título de Gratificação de Nível superior prevista no artigo 29, § 4º, da Lei Municipal Nº 130/14, desde a data do requerimento administrativo, 16/10/2018, devendo ser utilizado como índice de correção monetária o IPCA-E e os juros de mora de 0,5% ao mês (caderneta de poupança), todos contados da data em que deveriam ser pagos os valores, mês a mês;

1. Deverão ser deduzidos dos cálculos da condenação os valores já quitados pelo ente municipal, desde a competência em que se iniciaram os pagamentos voluntários da gratificação de nível superior. II – CONDENAR o Município de Itupiranga/PA ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC/2015. Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do CPC/2015. Vindo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões e remetam-se ao ETJPA. Com o trânsito em julgado, oportunamente, arquivem-se com as baixas necessárias no sistema (...)

Não houve a interposição de recurso voluntário, subindo os autos a este E. Tribunal para fins de apreciação da remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste no reexame da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Itupiranga proceda o pagamento do pagamento de adicional de escolaridade no percentual de 20% do vencimento base em favor do Sentenciado/Autor.

Não há razões para a modificação da sentença, uma vez que o art. 29, § 4º, da Lei Municipal Nº 130/2014 garante o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior. Vejamos:

Art. 29. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo, sendo vedada a sua vinculação ou equiparação, conforme o disposto no inciso XIII do art. 37 da Constituição Federal.

(...)

§ 4º O vencimento será acrescido de 20% (vinte por cento) a título de Gratificação de Nível superior, aos servidores ocupantes de cargos efetivos de nível Fundamental, Médio ou Superior, sem alteração do cargo, sendo permitido somente através de concurso público

Ademais, o Autor comprova o preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação, uma vez que apresenta diploma de graduação de nível superior Licenciatura em Matemática, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (
11760184 - Pág. 5
).

Assim, estando preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação municipal, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento do adicional de escolaridade. Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE
.
1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos
. 2. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial da gratificação ao momento em que a administração municipal teve conhecimento das graduações, através dos requerimentos administrativos. (TJ-PA - APL: 00047342820178140003 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019) (grifos nossos).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR COM BASE NO ARTIGO 9º DA LEI MUNICIPAL N.165/09. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 949, I, DO CPC/15.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS EMPOSSADOS NO CARGO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO de MUANÁ E A COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO NÍVEL SUPERIOR CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DEVIDA
. SENTENÇA ESCORREITA DETERMINANDO O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do artigo 9º, da lei 165/09. Professores efetivos aprovados em concurso de nível médio. Pretensão de recebimento da gratificação de nível superior. Inocorrência de contrariedade ao artigo 37, II da CF/88. Precedentes desta Corte de Justiça no sentido de reconhecimento do direito à gratificação de nível superior por professores de nível médio que alcançam a formação superior com amparo na lei municipal e no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). Legislação que expressamente contém o incentivo para que todos os professores, como o devido apoio dos entes federados, busquem a licenciatura plena como forma do exercício do ensino fundamental. Arguição rejeitada de plano. Aplicação do artigo 949, I, do CPC/2015. 2. Comprovada de plano a condição de servidores efetivos, exercendo o cargo de magistério no Município de Muaná, com a conclusão de graduação em nível superior, impõem-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao recebimento da gratificação de nível superior contida no art. 9º, da lei municipal n. 165/09. 3. Sentença mantida em remessa necessária. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00036599720138140033 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/08/2019) (grifo nosso).

Logo, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que o juízo de origem, acertadamente, determinou o pagamento do adicional de escolaridade desde a data do requerimento administrativo realizado em 16.10.2018.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 11944972 - Pág. 3):

(...) Em assim sendo, cumpridos os requisitos legais, com fulcro no princípio da legalidade, entendo que o Autor faz jus à percepção da gratificação de nível superior, na medida em que, tendo formulado pedido administrativo (ID 11760182), não consta o percebimento da referida verba em seu contracheque (ID 11760181) (...)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 22 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2023